Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713748-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOAO VIEIRA DOS SANTOS FILHO D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor. Para tanto, sustenta que a impenhorabilidade descrita no artigo 833, inciso IV, do CPC, deixou de ser absoluta, podendo haver a sua mitigação, como, por exemplo, na hipótese de ficar evidenciado que a renda do executado é suficiente para suprir a necessidade do seu núcleo familiar, ainda que tenha parte dos seus proventos penhorados. Alega que a jurisprudência permite que, se o devedor perceber alto valor a título de salário, a ponto de poder arcar com o débito ou no mínimo amortizar sua dívida e não o fazendo, a penhora dos seus rendimentos é a medida a ser adotada. Afirma que o agravado recebe vultosa quantia a título de remuneração, comprovada a partir da consulta realizada no banco de dados da Receita Federal mediante o sistema INFOJUD, da qual se extrai que o valor por ele percebido anualmente alcança o importe de R$ 338.818,22 (trezentos e trinta e oito mil e oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), ou seja, uma quantia média mensal de aproximadamente R$ 28.234, 80 (vinte e oito mil e duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos). Defende que o risco na demora está presente, pois está deixando de receber aquilo que lhe é, por direito, devido, ocasionando prejuízos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, sendo determinada a penhora de trinta por cento (30%) sobre os rendimentos percebidos pelo executado perante a sua fonte pagadora. Caso assim não se entenda, requer seja determinado pelo juízo que o executado traga aos autos provas que demonstrem suas receitas e suas despesas a fim que se arbitre percentual de penhora condizente com a sua realidade. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. O perigo de dano não está presente, uma vez que não houve demonstração concreta do risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser afastado por medida judicial positiva e imediata. Com relação à probabilidade do direito, esse requisito também não restou demonstrado, uma vez que, como regra, as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal. Em análise perfunctória, verifica-se que, no caso concreto, a dívida não possui natureza alimentar. Além disso, não restou demonstrado que o salário recebido pelo agravado exceda o limite de cinquenta (50) salários mínimos. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2021 17:43:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator